Tribunal: STF
Processo: HC 237161
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 881.734/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    [...]



    Narra o auto de prisão em flagrante que, na data de 02/01/2024, por volta de 10h30min, a vítima, FELIPE, ao chegar no sítio da sua família, deparou-se com 2 (dois) indivíduos dentro da residência, os quais, ao avistá-lo, empreenderam fuga. Não obstante, ele conseguiu identificar um deles como sendo THIAGO, marido de sua tia. 



    Aduz, ainda, que foram furtados aproximadamente 50 (cinquenta) metros de fio de cobre, 2 (dois) rolos de arame para cerca, dentre outros; bem como há dias que vem ocorrendo furtos em sua propriedade. Ato contínuo, a guarnição se deslocou para residência de THIAGO, momento em que a vítima o identificou como um dos autores do furto, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão em flagrante. 



    Assim, entendendo pela existência de indícios de autoria e materialidade, a Autoridade Policial ratificou a prisão do conduzido THIAGO como incurso na conduta delitiva do art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal. Quanto ao conduzido ADENILSON, por entender que não havia indícios suficientes de flagrância em relação a ele, a Autoridade Policial deixou de ratificar a sua prisão. 



    [...]



    Na casuística, ao que tudo indica, o conduzido tentou e furtou e diversos bens, como fios e arame, em concurso de pessoas. 



    Nessa esteira, tenho que a Lei nº 12.403, de 2011, que regulamenta as prisões e outras medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, dispõe ser possível a decretação da prisão preventiva quando o crime narrado seja doloso e lhe seja cominada, em abstrato, pena máxima superior a 4 (quatro) anos, ou, quando se tratar de acusado reincidente. 



    A pena máxima cominada abstratamente prevista para o delito em questão (art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal), é de 8 (oito) anos; o que, por si só, já é suficiente para o preenchimento do requisito legal do art. 313, inciso I, do CPP. 



    Além disso, percebe-se que a liberdade do conduzido, nesse momento processual, implicaria risco à ordem pública, haja vista que ele se encontra em execução de pena, atualmente no regime semiaberto, conforme CAC em ID 10145371792, o que evidencia a sua periculosidade. 



    [...]



    Assim, os elementos cognitivos existentes nos autos são capazes de demonstrar a periculosidade do flagranteado e a necessidade da sua segregação cautelar, ao menos por ora. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, nos termos seguintes: 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular [Súmula 691/STF], porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de ser reincidente, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão de origem: 



    Pois bem, em que pese tenha a decisão ora hostilizada incorrido em aparente equívoco, ao apontar que o paciente encontra-se em execução de pena, vê-se que ele é reincidente, já tendo sido condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, o que, a priori, justifica o seu acautelamento provisório para a salvaguarda da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal (fls. 15/16 - grifo meu). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a decisão que decretou a prisão preventiva foi baseada em argumentos inidôneos, enquanto as decisões do Tribunal estadual e do STJ buscaram inovar e trouxeram argumentos não elencados pelo juízo de 1ª instancia a fim de decidir pela manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente